Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de o artigo 44, §3o, do Código Penal, possibilitar ao julgador a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em casos de reincidência, a concessão desse benefício não se mostra socialmente recomendável quando as circunstâncias do caso não autorizam a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, tendo em vista que a condenação geradora da reincidência aponta a prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, o que demonstra que a substituição pretendida não se mostra socialmente recomendável, tampouco suficiente para a prevenção ou repressão da conduta criminosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.